Tribunal: TJES
Processo: 5000015-80.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000015-80.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILIO DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DÉBITO QUITADO POSTERIORMENTE AO PROTESTO. RESPONSANBILIDADE DO DEVEDOR PELO CANCELAMENTO DO PROTESTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000015-80.2023.8.08.0032

Recorrente: EMILIO DOS SANTOS

Recorrida: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6498780).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EMILIO DOS SANTOS
,
verifico que o recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o presente recurso deve ser recebido e conhecido;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a dívida foi quitada;
d)
que a restrição ainda permanece;
e)
que houve falha na prestação do serviço;
f)
que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deve ser responsabilizada diante de débito contratual do recorrente que, muito embora quitado, ainda permanece em aberto junto ao cartório de protesto. Ainda, se tal situação enseja em indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrente foi levado a protesto na data de 13/05/2022 em razão de débito contratual pendente com a recorrida, este vencido na data de 16/11/2021.

Verifica-se que o recorrente procedeu com o pagamento desse débito em aberto na data de 16/05/2022, ou seja, em data posterior ao protesto.

O juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do pleito inicial, ao argumento de que o autor, e aqui recorrente, não buscou realizar o cancelamento do protesto, asseverando que:

Todavia, ao analisar a questão trazida a este Juízo, verifica-se que a solicitação de protesto foi realizada antes da quitação e, ao que tudo indica, não houve recusa injustificada na expedição da carta de anuência. Justifica-se tal asseveração, pelo fato de a parte autora empreender a diligência ainda na esfera administrativa, sendo seu ônus arcar com a quitação dos emolumentos devidos à serventia, tendo motivado a solicitação de protesto. Desse modo, não se vislumbra o ato ilícito assimilável pela requerida, mas, tão somente, mero exercício de direito decorrente da qualidade de credor.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença de piso deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), ressaltando-se que constitui ônus do devedor providenciar a respectiva baixa do protesto junto ao Cartório respectivo.

Nesse sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inadimplência incontroversa – Protesto legítimo – Acordo para rescisão do contrato, com quitação das obrigações – Responsabilidade pelo cancelamento do protesto que é do devedor, na incidência do art. 26, §1º da Lei nº 9.492/1997 e entendimento consolidado no julgamento do REsp repetitivo nº 1.339.436/SP – Ausência de demonstração de solicitação de carta de anuência à ré e de negativa de emissão do documento – Manutenção do protesto que ocorreu em razão da inércia da autora - Precedentes – Danos morais – Inocorrência – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, §3º.

(TJSP; Apelação Cível 1019204-84.2022.8.26.0602; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EMILIO DOS SANTOS

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)